Tribunal: TJPA
Processo: 0806208-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806208-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

AGRAVADO: STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 55 E 58 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Alexandre Freitas Severino contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ao afastar a alegada conexão entre ação de apuração de haveres e ação anulatória de alienação societária. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto aos artigos 55, §§ 1º e 3º, e 58 do CPC e requer efeito modificativo ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os efeitos da revogação da sentença proferida na ação de apuração de haveres e a consequente (in)existência de conexão entre esta e a ação anulatória, à luz dos artigos 55, §§ 1º e 3º, e 58 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação do art. 55, § 1º, do CPC, destacando que a existência de sentença, ainda que não transitada em julgado, é suficiente para afastar a conexão entre ações.

A alegada revogação da sentença nos embargos de declaração não foi acompanhada de prova de desconstituição eficaz e definitiva dos seus efeitos, o que foi observado no acórdão recorrido.

Também houve análise do art. 55, § 3º, do CPC, tendo o colegiado afirmado a inexistência de risco concreto de decisões conflitantes ou prejudicialidade entre os feitos.

A preliminar de intempestividade foi afastada com base no calendário forense e no art. 224, § 1º, do CPC, reconhecendo-se a tempestividade dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A simples revogação da sentença por meio de embargos de declaração não implica, por si só, o restabelecimento da conexão entre ações, salvo se demonstrada a desconstituição efetiva e definitiva dos efeitos da sentença.

A existência de sentença, mesmo sem trânsito em julgado, é suficiente para afastar a conexão processual, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC.

A ausência de risco concreto de decisões contraditórias ou de prejudicialidade entre ações impede o reconhecimento de conexão fundada no art. 55, § 3º, do CPC.

A oposição de embargos de declaração não é cabível para simples inconformismo com o conteúdo do julgado, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §§ 1º e 3º; 58; 1.022; 224, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na Pet: 14616 SC 2020/0229120-7, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12.12.2023, DJe 19.12.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por ALEXANDRE FREITAS SEVERINO em face do acórdão de ID 24982296, que, à unanimidade, conheceu e
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo ora Embargante contra decisão interlocutória que declinou da competência da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, por ausência de conexão entre ações.

Alega o Embargante, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em
omissão
, ao deixar de considerar os dispositivos legais do
art. 55, §§ 1º e 3º, e art. 58, todos do Código de Processo Civil
, os quais, segundo defende, deveriam ter conduzido ao reconhecimento da conexão entre a ação de apuração de haveres e a ação anulatória de alienação societária, com consequente modificação da decisão que declinou da competência (ID 25447638)

.

Requereu o embargante a atribuição de
efeito modificativo
aos aclaratórios, para que fosse reformado o acórdão, ou, subsidiariamente, o
prequestionamento explícito
dos artigos legais mencionados, com vistas à interposição de eventual Recurso Especial

.

O embargado apresentou manifestação (ID 26001778), na qual
impugna a alegada omissão
, sustentando a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e requerendo o
não conhecimento do recurso
, por
intempestividade
, ou, subsidiariamente, o
seu desprovimento no mérito
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Do Cabimento dos Embargos

Os embargos de declaração são regulados pelo art. 1.022 do CPC, que prevê sua interposição para sanar:

“I – obscuridade ou contradição;
II – omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – erro material.”

Importante destacar que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, quando o suprimento do vício apontado conduz, necessariamente, à alteração do julgado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II – Do mérito:

Inicialmente, afasto a
preliminar de intempestividade
arguida nas contrarrazões. O acórdão embargado foi publicado em 28/02/2025, sexta-feira, e, conforme o calendário forense do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
os dias 03, 04 e 05 de março de 2025 (segunda, terça e quarta-feira de Carnaval)
foram
considerados feriados forenses ou suspensões de expediente forense
, nos termos da Portaria GP nº 5750/2024, publicada no Diário da Justiça.

Assim, considerando a regra do art. 224, §1º do CPC/2015, o prazo de cinco dias úteis para oposição dos embargos iniciou-se em 06/03/2025 (quinta-feira), em razão dos dias 03 a 05/03/2025, findou-se validamente em
12/03/2025
, data em que foram protocolados os embargos de declaração.

Superada a preliminar, passo à análise do
mérito
.

Alega o Embargante que o acórdão recorrido incorreu em
omissão
, por deixar de considerar os efeitos jurídicos da revogação da sentença proferida na ação de apuração de haveres, o que afastaria a razão da decisão interlocutória de primeiro grau quanto à inexistência de conexão.

Todavia, razão
não lhe assiste
.

O acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria suscitada, reconhecendo, com base em jurisprudência consolidada do STJ, que a
mera prolação de sentença
, ainda que não transitada em julgado, é suficiente para afastar a conexão processual entre ações, conforme disposto no art. 55, §1º, do CPC. Destacou-se, ainda, que, embora o embargante alegue ter havido revogação da sentença em sede de embargos de declaração, não há prova de que seus efeitos tenham sido desconstituídos de forma eficaz e definitiva.

Por outro lado, quanto ao
parágrafo 3º do art. 55 do CPC
, igualmente invocado pelo embargante, a decisão colegiada embargada expressamente afirmou que
não restou demonstrado o risco concreto de decisões contraditórias
, nem a existência de causa de prejudicialidade entre os feitos.

Assim, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos não merecem acolhida, à luz do art. 1.022 do CPC. Ressalte-se que o mero inconformismo com o teor do julgado não se presta à oposição dos aclaratórios, conforme jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores (STJ - EDcl no AgRg na Pet: 14616 SC 2020/0229120-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/12/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2023).

III. Conclusão
Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração
e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência de vício a ser sanado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 14/05/2025